Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DECISÃO As questões referentes à competência resolvem-se pela exceção própria ou mediante conflito de jurisdição, positivo ou negativo, nos termos do art. 113, do Código de Processo Penal. Para que se caracterize o conflito de jurisdição, necessário que duas ou mais autoridades judiciárias se considerem competentes ou incompetentes para julgar o mesmo fato criminoso (art. 114 do CPP). Existindo o conflito, pode ele ser suscitado por algum dos Juízos que tenha se manifestado a respeito de sua competência ou incompetência, pelo Ministério Público, assim como pela parte interessada (art. 115 do CPP). No caso, um só Juízo se considerou competente para processar o feito. Ou seja, apenas o Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília se manifestou nos autos da ação penal, declarando-se incompetente (ID 37027906). Observa-se, desse modo, não haver qualquer conflito de jurisdição na hipótese sob exame. Na espécie, o querelado suscitou conflito de jurisdição mesmo ausente o pressuposto básico desse instituto, qual seja, a manifestação de dois Juízos a respeito de sua competência ou incompetência para apreciar o feito. Em outros termos, existe a suscitação de um conflito negativo de jurisdição mesmo sem existir a manifestação de um segundo Juízo a respeito de sua competência para processar e julgar o fato sobre o qual o Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília se declarou incompetente. Portanto, no caso, poderia o querelado ter excepcionado a competência dos Juízos da 3a ou da 4a Varas Criminais de Brasília, mas não suscitado conflito de jurisdição. Assim, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, inadmito o conflito de jurisdição, porquanto manifestamente inexistente. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado